Tribunal: TJMT
Processo: 1013577-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013577-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), WILMAR EDIO MANEIRA - CPF: 358.142.259-04 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AFASTOU A TESE DE
BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - DÍVIDA CONSTITUÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que o agravante argumente tratar-se de bem impenhorável, configurada está, destarte, a renúncia à proteção legal, nos termos do art. 3o, V da Lei no. 8.009/90, que dispõe que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: V – para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.

Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula rural o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILMAR EDIO MANEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 100150958.2017.8.11.0005, onde figura como parte contrária BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

Em resumo, alega que o C. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o imóvel familiar dado em garantia hipotecária deve ser considerado impenhorável.

Aduz que comprovou que o referido imóvel penhorado serve de moradia para sua família, e que a penhora e os posteriores atos do processo, como leilão, adjudicação etc., colocarão o agravante e sua família em um momento muito crítico, sem ter ao menos, onde morar.

Por fim, sustenta que a decisão “a quo” diverge de jurisprudência consolidada em Tribunal Superior, o qual já pacificou entendimento de que é possível aplicar a exceção do art. 3°, inciso V, da Lei 8.009/90, mister se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob matrícula n° 31326 do CRI de Diamantino/MT, por se tratar de imóvel que ora o agravante reside com sua família.

Pede pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no. 31326 do CRI de Diamantino/MT.

Contraminuta da parte agravada (ID 52433983).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de WILMAR EDIO MANEIRA, alegando que, em 09/01/2007, as partes firmaram a Cédula Rural Hipotecária no 20/01611-5 (14/34046-1), através da qual foi disponibilizado ao executado crédito no valor inicial de R$ 245.372,11 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos).

Pactuaram as partes que o Executado realizaria pagamento em favor do Exequente em parcelas mensais e sucessivas segundo a previsão do Instrumento de Crédito.

Posteriormente foi alterada pelo aditivo de retificação e ratificação do referido instrumento, com a finalidade de alterar o valor devedor, a forma de correção e alterar a forma de pagamento e data de vencimento da cédula para 30/03/2021.

De acordo com a Cláusula de Vencimento Antecipado, restou pactuado que se o Executado não solvesse pontualmente quaisquer das prestações, inclusive no período de carência, poderia o Exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas, e exigir o total da dívida delas resultante.

Nesse contexto, ante ao inadimplemento do Executado, a dívida se torna o título plenamente exigível, sendo que o valor, acrescido dos encargos financeiros pactuados, até 31/10/2017, perfaz a quantia de R$ 397.346,14 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos),

Afirmou que o executado e a interveniente garante hipotecante constituíram, em hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, o bem imóvel localizado na Rua das Orquídeas, Bairro Novo Diamantino, Município Diamantino/MT, com área de 1.020,00 m2, matriculado sob o no 31.326 no Cartório de Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Diamantino/MT, com todas as benfeitorias nela existentes.

Citado o Executado, este não pagou a dívida e nem apresentou Embargos do Devedor.

O Magistrado, ressalvando que existe garantia real e que a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, determinou a penhora do referido imóvel dado em garantia e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1o, art. 829, CPC).

O Executado apresentou impugnação à penhora alegando que o imóvel é destinado para a moradia do executado e sua família, devendo ser considerado bem de família, bem como o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o imóvel familiar dado em garantia hipotecária deve ser considerado impenhorável.

Contudo, o Magistrado de piso afastou tal alegação por entender que, apesar de o devedor alegar que o imóvel é de sua moradia e da sua família, apresentando conta de energia e água em seu nome, não restou comprovado que este é o seu único bem, e ainda que o próprio imóvel foi dado como garantia real, não havendo razão do executado invocar a impenhorabilidade sob o argumento de que se trata de bem de família, uma vez que ele mesmo indicou o bem à hipoteca.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento repisando os argumentos de bem de família.

Pois bem.

Ainda que o agravante argumente tratar-se de bem impenhorável, configurada está, destarte, a renúncia à proteção legal, nos termos do art. 3o, V da Lei no. 8.009/90, que dispõe que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: V – para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.

Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula rural o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.

Em último ponto, há necessidade na execução de crédito com a garantia real que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, §3o, do Código de Processo Civil.

O título executado foi apresentado no ID 10754735 dos autos originários, onde se constata que o garantidor hipotecante é de fato o agravante.

Lê-se, ainda, que para garantir o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, o hipotecante dá ao credor, em hipoteca de primeiro grau, o imóvel objeto da matrícula no. 31.326 no Cartório de Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Diamantino/MT.

Destaca-se que o crédito deferido destinou-se ao refinanciamento de dívidas vencidas e vincendas, que foi confessa e aceita pelo agravante, com anuência da sua esposa, para Custeio Agropecuário.

Na espécie, a citada documentação demonstra que o imóvel foi, livremente, dado em garantia pelo agravante, não havendo como declarar a impenhorabilidade desse imóvel, pois a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, ou seja, não se trata de crédito obtido por terceiro.

Ademais, a título de reforço argumentativo, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar (AgInt no AREsp 1.215.736/SP, 4a Turma, DJe de 15/10/2018; REsp 1.782.227/PR, 3a Turma, DJe de 29/8/2019; e REsp 1.455.554/RN, 3a Turma, DJe de 16/6/2016).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução hipotecária em que foi proferida decisão que indeferiu a impenhorabilidade do imóvel. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1540064/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DÍVIDA CONSTITUÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90. 1. O benefício da impenhorabilidade do bem de família não é aplicável à hipótese em que a dívida for constituída em favor da entidade familiar, como ocorreu no caso em exame. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1798345/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020